Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. UBER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RELAÇÃO JURÍDICA COM OS MOTORISTA. NATUREZA CÍVEL. INTERMEDIADORA DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).
2. A relação jurídica estabelecida entre a agravante, plataforma de serviços digitais, e os motoristas que, de fato, responsabilizam-se pela prestação do serviço de transporte, é de empreendedores independentes, na qual o contrato não cria relação de trabalho, entendimento corroborado pelo STJ no julgamento do CC 164.544/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/8/2019.
3. Essa relação é de natureza civil, e não de consumo nem trabalhista, razão pela qual prevalece a liberdade de contratar (CC, art. 421). A Uber do Brasil Tecnologia Ltda., portanto, não pode assumir o ônus decorrente de eventual descumprimento da determinação judicial pelos motoristas cadastrados em sua base, por não ser a responsável pela prestação de serviço de transporte, atuando como mera intermediadora entre a agravada e os colaboradores.
4. Recurso conhecido e provido.